Tribunal: TJMT
Processo: 1041338-64.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Vistos e examinados.
Recurso de Embargos de Declaração oposto por BANCO DO BRASIL SA, através da petição de ID 58879467, contra acórdão proferido no respectivo Recurso de Apelação Cível no 1041338-64.2019.8.11.0041 pela 2a Câmara Cível desse egrégio Tribunal de Justiça, onde figura como parte contrária CARLOS JOSE GORGES e MARIA DE FÁTIMA BATISTA BENDO GORGES.
Alega a embargante a existência de erro material no acórdão haja vista que consta como ‘recurso ‘desprovido, enquanto que na ementa do acórdão consta como ‘recurso provido’.
Requer que sejam os embargos de declaração recebidos, conhecidos e providos, e, assim, sanado o erro material do acórdão.
Sem maiores delongas, nota-se que o acórdão incidiu em simples erro material na parte conclusiva do julgamento, haja vista ter constado que ‘POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO’, quando na verdade deveria constar ‘‘POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO’.
Embora tal mudança não modifique os fundamentos nem interfiram na conclusão do debate, a indignação abre espaço para correção, feita no sentido de que se leia:
“A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.”
Dessa forma, merece correção o erro material cometido quando da elaboração do acórdão.
Por fim, anota-se que a retificação procedida na parte conclusiva do acórdão, não causa qualquer modificação na posição anteriormente adotada, ou seja, não possui efeito infringente.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material, nos moldes acima.
Desta forma, sanado esta situação, determino a remessa dos autos à eminente Desembargadora Relatora originária, para as demais providências cabíveis ao caso, grafando à mesma as considerações de estilo.
Às providências.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
= Presidente da Câmara =